Tribunal: TJDFT
Processo: 0708540-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. CONEXÃO PERDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COMPANHIA AÉREA. ILEGITIMIDADE DA AGÊNCIA DE TURISMO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1. As agências de turismo não respondem solidariamente pela má prestação do serviço de transporte aéreo na hipótese de compra e venda de passagens sem a comercialização de pacotes de viagens. Julgados: AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014; REsp 758184/RR, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 06/11/2006 p. 332; AREsp n. 2.067.229 (decisão monocrática), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 02/06/2022; REsp 1857100/RO (decisão monocrática), Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2020, publicado em 01/06/2020; REsp 1791010/RO (decisão monocrática), Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2019, publicado em 18/03/2019; AREsp 1401753/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/02/2019, publicado em 13/02/2019. REsp n. 1.878.038, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 19/12/2022 (decisão monocrática).
2. Se na hipótese foram adquiridas na empresa recorrente somente as passagens aéreas (ID 72563250) e se a falha na prestação do serviço decorreu de atraso no primeiro trecho do voo que acarretou perda da conexão, isto é, na execução do contrato de transporte, há de se reconhecer a ilegitimidade da operadora de turismo para o feito, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a ilegitimidade da recorrente para figurar na demanda. Mantidos os demais termos da sentença.
4. Sem custas ou honorários.